Tribunal: TJDFT
Processo: 0701165-98.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PLANALTINA (SUSCITANTE) E 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SOBRADINHO (SUSCITADO). AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REITERAÇÃO DO PEDIDO. JUIZES DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL DISTINTA. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA DO ART. 286, II, DO CPC. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina, nos autos n 0707198-23.2024.8.0006, tendo como juízo suscitado o 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho. Afirma o Juízo suscitante que a regra do art. 286, II, do CPC não se aplica a Juízes de competência territorial distinta. O Juízo suscitado ratificou o entendimento acerca da declinação.
II. Compete às Turmas Recursais Reunidas processar e julgar o conflito de competência entre juízes de juizados especiais e entre integrantes de turmas recursais, nos casos previstos em lei (art. 19, I do RITRJE). Conheço do conflito de competência, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade.
III. Com efeito, nos termos do já consagrado entendimento do TJDFT, a regra de distribuição por dependência prevista no art. 286, II, do CPC, somente se aplica quando nítido o interesse de fraudar o princípio do Juiz Natural e, mesmo assim, apenas entre juízes de idêntica competência material e territorial. No caso dos autos, a primeira ação tramitou em Planaltina e a segunda, na qual suscitado este conflito, foi distribuída em Sobradinho. Portanto, diante da ausência de identidade da competência territorial, mostra-se inaplicável a regra do art. 286, II, do CPC.
IV. Confira-se o seguinte julgado: "CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PROPOSTA NO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA PERANTE ÓRGÃO DA JUSTIÇA COMUM. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 286, INCISO II, DO CPC. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GAMA. 1. O art. 286, inciso II, do CPC, estabelece que, quando extinto determinado processo, sem resolução de mérito, a reiteração do pedido ensejará a sua distribuição por dependência ao juiz sentenciante. A mens legis desse dispositivo é evitar que a parte possa burlar o princípio do juiz natural e escolher o juízo que irá processar sua demanda, porquanto trata-se de regra de competência absoluta. 2. A incidência da norma está restrita às demandas distribuídas a juízos com idêntica competência sobre a matéria e territorial. Portanto, não se aplica às hipóteses que envolvam as varas cíveis e do micro sistema dos juizados especiais. 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juiz da Primeira Vara Cível do Gama. (Acórdão 1170044, 07173341020188070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no DJE: 16/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)
V. Conflito de competência CONHECIDO. Declarado competente o douto Juízo suscitado (2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho.).